Tribunal: STF
Processo: RE 439362
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA.
PENHORABILIDADE.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 407.688, rel. Min. Cezar Peluso, afirmou ser
legítima a penhora de bem considerado de família pertencente a
fiador de contrato de locação, em face da compatibilidade da exceção
 prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/90 (acrescentada pela Lei
8.245/91) com o princípio do direito à moradia consagrado no art. 6º
 da Constituição Federal a partir da EC 26/2000.
2. Agravo
regimental improvido.